Tribunal: STF
Processo: HC 183086
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar no HC 554.108/AM (eDOC 19).
    Alega-se, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP e excesso de prazo na segregação cautelar, razão pela qual pugna-se pela soltura da paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. O presente habeas corpus ataca, por idênticos argumentos, o mesmo ato coator impugnado no HC 181.337/AM, tratando-se de mera repetição da impetração anterior.
    Ao apreciar o HC 181.337/AM, neguei seguimento ao writ, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão transitou em julgado em 28.02.2020.
    Desse modo, a reiteração do pedido pelos mesmos argumentos outrora rebatidos não conduz a resultado diverso.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:
    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera  repetição  de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente